Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717682-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0027521-28.2012.8.07.0001), ajuizada contra PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao SEBRAE SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, não se manifestando nos autos há mais de trinta dias, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos (IDs 16936513 – págs. 217/218 e 16936513 – pág. 236). Em suas razões recursais (ID 16936000), o agravante sustenta, em síntese, que o contrato objeto da demanda de origem possui uma cláusula denominada Garantia Complementar, por meio da qual o crédito foi sub-rogado ao SEBRAE/FAMPE, ao honrar o aval previsto, conforme se extrai do documento de ID 16936512 – pág. 46/59. Alega que o SEBRAE garante a dívida até o limite de 80% do valor financiado, nos termos da mencionada cláusula, havendo uma garantia parcial do crédito e, consequentemente, uma sub-rogação parcial, em relação ao valor da garantia, sendo que os 20% restantes ainda pertencem ao banco. Informa que foi juntado aos autos de origem o documento de convênio firmado entre o SEBRAE e o banco, autorizando este a representar aquele quando tomadas medidas para a recuperação de créditos (ID 16936513 – págs. 188/197), razão pela qual não se trata de mera prerrogativa do agravante de representar o SEBRAE em Juízo, mas de um dever contratualmente estabelecido. Explica que, ao juntar tais documentos aos autos, em 19/01/2016, o Juízo de origem autorizou a inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda, sendo este cadastrado no processo com os mesmos patronos do banco/agravante (ID 16936513 – pág. 19). Assevera que, apesar de o processo sempre ter sido satisfatoriamente conduzido pela instituição financeira com vistas à satisfação do crédito próprio e do SEBRAE, em 17/07/2019, contraditoriamente, sobreveio intimação para que o SEBRAE regularizasse a sua representação processual (ID 16936513 – pág. 181), culminando na sua exclusão do polo ativo da demanda pela sentença ora recorrida. Argumenta que a sentença, além de contraditória com relação aos atos anteriormente praticados pelo Juízo de origem, viola os direitos dos credores ao impedir que o banco continue representando o SEBRAE. Enfatiza que a procuração outorgada aos patronos desta demanda judicial (ID 16936513 – págs. 198/201) e o documento de convênio do SEBRAE autorizando o Banco do Brasil S.A. a representá-lo na recuperação de créditos (ID 16936513 – págs. 188/197), fazem prova incontroversa da regularidade da representação processual das partes. Frisa que também foi juntada aos autos de origem procuração do SEBRAE conferindo-lhe poderes específicos para nomear advogados e representá-lo em Juízo (ID 1693613 – págs. 229/231). Aduz que a exclusão do SEBRAE do polo ativo viola frontalmente seus direitos à execução do crédito que lhe é devido em decorrência da sub-rogação operada, conforme artigo 349, do Código Civil, bem como seu direito à liberdade contratual, visto que a sentença nega vigência às disposições contratuais livremente pactuadas entre as partes, inclusive as que legitimam o banco/agravante a representar o SEBRAE em Juízo, para promover a recuperação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, devido à exclusão do legítimo credor de parte do crédito objeto da execução do polo ativo, o que poderá gerar prejuízos na recuperação do crédito, bem como nulidades processuais quanto a atos expropriatórios que exijam manifestação de ambos os credores. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, de modo a manter o SEBRAE no polo ativo da demanda, pois é credor de parte do crédito executado, devidamente representado pelo banco/agravante e seus patronos designados, conforme documentos juntados aos autos. Preparo efetuado (ID 16936006). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual o banco agravante persegue crédito consubstanciado em Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00355-8, no valor de R$52.000,00, firmado em 17/09/2009 com a pessoa jurídica agravada, com vencimento final pactuado para o dia 01/10/2015, garantido pelos demais executados na condição de fiadores, bem como pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, do SEBRAE, em até 80% do valor financiado (ID 16936512 – págs. 46/59). Verifica-se dos autos que, durante o curso processual, o banco/agravante comunicou ao Juízo de origem, com fundamento no artigo 346 e seguintes, do Código Civil, a sub-rogação parcial em favor do SEBRAE, no valor de R$53.720,73, correspondente ao valor da garantia fidejussória por ele honrada, em razão do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 79/2010, firmado entre a instituição financeira e a referida entidade, bem como da Cláusula de Garantia Complementar, prevista no contrato objeto da ação (ID 16936512 – pág. 55). BANCO DO BRASIL S.A. requereu, por isso, a sua inclusão no polo ativo da lide, ressalvando que prosseguiria nos autos por si e como procurador do SEBRAE, afirmando que ambos seriam representados pelo mesmo patrono, apresentando, para tanto, instrumento de procuração outorgado apenas pela instituição financeira (ID 16936512 – págs. 169/184). Após esclarecimentos adicionais sobre a sub-rogação do crédito objeto dos autos (ID 16936512 – pág. 297 e ID 16936513 – págs. 15/17), o Juízo de origem deferiu a inclusão da entidade associativa no polo ativo da lide, em 19/01/2016 (ID 16936513 – pág. 19). Posteriormente, o processo de origem foi suspenso pelo prazo de um ano, a pedido do banco/agravante (ID 16936513 – págs. 159/163), em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, conforme decisão de ID 16936513 – pág. 165, proferida em 04/07/2018. Os autos foram digitalizados e as partes intimadas para se manifestarem quanto à conformidade do processo eletrônico, para que fosse suprida eventual incorreção. O SEBRAE também foi intimado para regularizar a representação nos autos, por não haver procuração em seu nome juntada nos autos (ID 16936513 – pág. 169). Nos termos da certidão de ID 16936513 – pág. 180, o prazo para o SEBRAE transcorreu sem que houvesse sua manifestação nos autos, tendo o Juízo de origem determinado a sua intimação pessoal para a regularização da representação processual (ID 16936513 – pág. 181). O banco/agravante se manifestou nos autos (ID 16936513 – págs. 186/201), informando que, nos termos da Cláusula Quinta, §5o, do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 79/2010, firmado com o SEBRAE, em caso de inadimplência, o BANCO DO BRASIL S.A. fica responsável pela recuperação do crédito financiado que se relacionar com a garantia prestada por aquela entidade. Por oportuno, confira-se o teor da mencionada cláusula (ID 16936513 – págs. 190/191): CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO DO BRASIL O BANCO DO BRASIL poderá financiar micro e pequenas empresas com a utilização de suas linhas de crédito e da garantia complementar de que trata o presente Convênio, respeitadas a legislação em vigor, suas disponibilidades orçamentárias e as condições, os limites e as finalidades estabelecidas neste Instrumento e no Regulamento de Operações do FAMPE. (...) §5o No caso de ocorrer inadimplemento das operações firmadas com base neste convênio, o BANCO DO BRASIL compromete-se a envidar seus melhores esforços no sentido de que recuperar os créditos financiados que disserem respeito à garantia prestada pelo SEBRAE. Registre-se que o banco/agravante também apresentou o Instrumento de Procuração e Substabelecimentos de ID 16936513 – págs. 198/201, idênticos àqueles apresentados na ocasião em que houve comunicação da sub-rogação do credito ao SEBRAE (ID 16936512 – págs. 181/184), em que o outorgante BANCO DO BRASIL S.A. nomeia e constitui seus procuradores, conferindo-lhes poderes para lhe representar nas esferas administrativa e extrajudicial, além dos poderes da cláusula ad judicia, para atuar em primeiro e segundo grau de jurisdição. Observe-se, ainda, que, até aquela fase processual, não foi apresentada nos autos procuração outorgada pelo SEBRAE ao BANCO DO BRASIL S.A. para que pudesse perseguir o seu crédito e em seu nome, em Juízo. Ressalte-se, também, que o SEBRAE foi devidamente intimado para regularizar a sua representação processual, conforme o AR juntado aos autos de origem em 13/08/2019 (ID 16936513 – págs. 183 e 203/204), sem que houvesse sua manifestação nos autos. Sobreveio a sentença ora agravada, proferida nos seguintes termos (ID 16936513 – pág. 217): Intimada a impulsionar o feito, sob pena de extinção, conforme ID 42172183, a segunda exequente não deu curso aos atos e diligências que lhe competiam, não se manifestando nos autos há mais de trinta dias. O interesse jurídico não prescinde da demonstração efetiva de sua existência, sendo lícito interpretar-se o silêncio, a inércia, o pedido meramente procrastinatório, como ausência de interesse. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela exequente. Transitada em julgado, dê-se baixa na parte. O banco/agravante opôs embargos de declaração em face da sentença (ID 16936513 – págs. 221/231), apresentando a Procuração no 28/2016, na qual o SEBRAE nomeia e constitui o BANCO DO BRASIL S.A. seu procurador com a seguinte finalidade: SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE (...), doravante designado OUTORGANTE ou SEBRAE, vem, pelo presente instrumento nomear e constituir seu procurador o BANCO DO BRASIL S/A (...), para, no âmbito das operações que se realizarem com base no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 32/2016, bem assim as operações realizadas com base no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 4/2006 e no 79/2010, renegociadas ou não, com vistas a operacionalizar o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE, representar o OUTORGANTE por meio de seus empregados, delegados e prepostos designados de acordo com suas normas internas e legislação vigente, podendo, para tanto: (...) g) nomear e constituir advogado, com a cláusula ad judicia e com reservas de poderes, para o fim especial de, em nome do OUTORGANTE, proceder à cobrança de quaisquer quantias que a este sejam devidas, em razão do inadimplemento das operações garantidas pelo FAMPE, oriundas dos Convênios 4/2006 e 79/2010, patrocinar quaisquer causas ou demandas, que houver interesse do SEBRAE decorrente das operações garantidas pelo FAMPE, ou defendendo-o nas contrárias, em especial naqueles processos cíveis, criminais ou administrativos que tenham relação com os objetos dos convênios firmados entre as partes, podendo, nesse sentido, dito Procurador defender os interesses do OUTORGANTE, em quaisquer instância, foro ou tribunal e perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive órgãos e repartições da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, bancos, companhias, associações e entidades de qualquer natureza e espécie, conferindo-lhe, para tanto, os poderes especiais do art. 105 do Novo Código de Processo Civil, salvo para receber citação inicial, podendo praticar, enfim, todos os atos que se façam necessário ao bom, fiel e cabal cumprimento do presente mandato. Esta procuração terá validade no período de 22 de outubro de 2016 a 22 de outubro de 2021. O Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração (ID 16936513 – pág. 236), com os seguintes fundamentos (ID 16936513 – pág. 236): Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da sentença que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que em que pese o primeiro exequente afirmar que é representante do segundo exequente, não apresentou procuração no nome daquele, respondendo, portanto, pelo ônus correspondente. Dessa forma, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a sentença como lançada. Com efeito, nos termos do artigo 103, do Código de Processo Civil, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Dessa forma, em que pese o agravante haver apresentado a Procuração no 28/2016 (ID 16936513 – págs. 229/230), na qual o SEBRAE outorga poderes ao BANCO DO BRASIL S.A. para representá-lo, por meio de advogados constituídos pela instituição financeira, em cobrança judicial de valores que lhe são devidos em razão do inadimplemento das operações garantidas pelo FAMPE, oriundas dos Convênios 4/2006 e 79/2010, certo é que é o próprio SEBRAE que deve outorgar poderes a advogado para a sua representação em Juízo. Ademais, não obstante a previsão da Cláusula Nona, §7o, do Termo do Cooperação Técnica no 79/2010, no sentido de que o BANCO DO BRASIL S.A. deverá encaminhar a cópia da petição de sub-rogação e consequente ingresso do SEBRAE no polo ativo da ação (ID 16936513 – pág. 194), não pode o agravante, na forma como pretende, impor o ingresso do SEBRAE na lide, sem que haja manifestação expressa do sub-rogado quanto ao seu interesse, pois se trata de uma faculdade que lhe é conferida. Além disso, nos termos da mencionada Cláusula Quinta, §5o, do Termo de Cooperação Técnica no 79/2010, o BANCO DO BRASIL S.A. comprometeu-se a envidar esforços para recuperar os créditos financiados relacionados à garantia prestada pelo SEBRAE, de modo que o ingresso deste na lide de origem não se mostra necessário, considerando-se, ainda, que a sub-rogação foi parcial, de até 80%. Nesse sentido, a Cláusula Décima, do Termo de Cooperação Técnica no 79/2010, dispõe que, em caso de recuperação dos créditos relativos aos avais honrados pelo SEBRAE/FAMPE, o BANCO DO BRASIL S.A. creditará em seu favor os valores honrados porventura recebidos, nos seguintes termos (ID 16936513 – pág. 194: CLÁUSULA DÉCIMA: DA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS Quando ocorrer a recuperação, ainda que parcial, de créditos relativos aos avais honorados pelo FAMPE, o BANCO DO BRASIL creditará à conta específica do FAMPE referida no caput da Cláusula Quarta deste Convênio, os valores honrados, acrescidos de custas, honorários e outras despesas judiciais caso recebidos, proporcionalmente aos respectivos créditos em execução, respeitado o direito de preferência do BANCO DO BRASIL sobre as garantias reais constituídas no financiamento. Nesse contexto, em princípio, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, no sentido de que a procuração outorgada aos patronos na demanda de origem (ID 16936513 – págs. 198/201), o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 79/2010 (ID 16936513 – págs. 188/197) e a procuração outorgada pelo SEBRAE ao BANCO DO BRASIL (ID 16936513 – págs. 229/231), conferindo-lhe poderes específicos para nomear advogados e representá-lo em Juízo, fazem prova da regularidade da representação processual daquela entidade. Por outro lado, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a execução foi suspensa por ausência de bens em 04/07/018 (ID 16936513 - pág. 165), sendo que a movimentação processual posterior aconteceu apenas em decorrência da digitalização dos autos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator